Tribunal: TJSP
Processo: 1020928-96.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*Indenizatória – danos morais e materiais – autor que teve saques de sua conta corrente por meio de cartão magnético – ônus do banco réu demonstrar a regularidade das operações, bem como a segurança do sistema – art. 14 do CDC – ressarcimento material devido - dano moral caracterizado – fixação em R$5.000,00 – valor condizente com as peculiaridades do caso concreto – ação procedente –

Ementa:
*Indenizatória – danos morais e materiais – autor que teve saques de sua conta corrente por meio de cartão magnético – ônus do banco réu demonstrar a regularidade das operações, bem como a segurança do sistema – art. 14 do CDC – ressarcimento material devido - dano moral caracterizado – fixação em R$5.000,00 – valor condizente com as peculiaridades do caso concreto – ação procedente – recurso do réu improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020928-
96.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado VALTER ANDRADE DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020928-96.2019.8.26.0451 -Voto no
2
VOTO No: 37732
APEL.No: 1020928-96.2019.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
APTE : BANCO BRADESCO S/A
APDO : VALTER ANDRADE DOS SANTOS
*Indenizatória danos morais e materiais autor que teve
saques de sua conta corrente por meio de cartão magnético
ônus do banco réu demonstrar a regularidade das
operações, bem como a segurança do sistema art. 14 do
CDC
ressarcimento material devido - dano moral
caracterizado fixação em R$5.000,00 valor condizente
com as peculiaridades do caso concreto ação procedente
recurso do réu improvido.*
1. Cuida-se de ação de reparação de danos
materiais e morais ajuizada por VALTER ANDRADE DOS SANTOS
contra BANCO BRADESCO S/A, sustentando o autor ser
titular de conta corrente no banco réu e, no dia
02.01.2019 verificou a ocorrência de várias compras com
seu cartão ELO que alega desconhecer. Fez boletim do
ocorrência na Polícia Civil, pelo que pretende a
restituição do prejuízo material de R$900,93 e reparação
por danos morais. Citado, o banco réu apresentou
contestação alegando ausência de falha na prestação do
serviço, visto que as compras foram efetuadas mediante a
utilização de cartão e uso de senha pessoal, ausente o
dever de indenizar.
2. A r. sentença de fls. 95/99 julgou
procedente a ação para condenar o banco réu no
ressarcimento material de R$900,93 bem como indenização
por danos morais no valor de R$5.000,00, além de
sucumbência de custas e honorários advocatícios fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020928-96.2019.8.26.0451 -Voto no
3
em 15% sobre o valor da condenação.
3. Irresignado, recorreu o banco réu (fls.
101/108)
reiterando
a
regularidade
das
operações
efetuadas mediante uso de senha pessoal, ausente falha na
prestação do serviço, sendo indevida qualquer reparação
material ou moral.
4. O recurso foi recebido e respondido. Os
autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5. Em sua inicial, o autor narra a
existência de compras efetuada com seu cartão ELO que diz
não ter efetuado, enquanto o banco réu defende-se dizendo
apenas que as compras foram efetuadas mediante uso de
senha pessoal, mas sem nada pleitear quanto da
especificação de provas (fls. 93/94).
6.
Ora,
não
comprovando
o
réu
a
regularidade das operações, a fraude ficou caracterizada,
pois na seara do ônus probatório, a comprovação inverte-
se, dada a impossibilidade de provar fato negativo, é
necessário proceder à comprovação do fato contrário
positivo. Nesse sentido, lição do mestre Vicente Greco
Filho ao ressaltar que “A prova do fato inexistente se
faz provando-se um fato contrário positivo”. (in “Direito
Processual Civil Brasileiro, 2o Volume, Ed. Saraiva, 9o
edição, p. 186).
7. O ônus probatório quanto à regularidade
das operações era da instituição requerida. E a questão
envolvendo a fraude praticada por terceiros em detrimento
dos clientes bancários já foi objeto de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020928-96.2019.8.26.0451 -Voto no
4
repetitivo no STJ, que assim pacificou a questão:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS
CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO
EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As
instituições bancárias respondem objetivamente pelos
danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso
especial provido.” (REsp. 1.199.782-PR, 2a Seção, rel.
Min. Luiz Felipe Salomão, j. 28.08.2011)
8.
Tem-se
que
a
responsabilidade
é
objetiva, decorrente da aplicação da teoria do risco da
atividade, normatizada no art. 14 do CDC e arts. 186 e
927 do CC/02, respondendo o banco pelos prejuízos
causados ao cliente independentemente de culpa ou dolo.
9.
Pela
pertinência
de
seus
termos,
transcreve-se parte da fundamentação da r. sentença:
“Incontroverso que o autor teve sete pagamentos pelo
cartão Elo debitados em sua conta corrente num único dia
(02.01.2019), cujo histórico apresentado à fl. 02 guarda
integral correspondência com o extrato de fl. 11,
pagamentos esses que deixaram sua conta, ao final do
período, com parcos R$17,81 (dezessete reais e oitenta e
um centavos). Diante dessa ingrata surpresa e por negar
autorização a terceiros para utilização de seu cartão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020928-96.2019.8.26.0451 -Voto no
5
viu-se na necessidade de relatar esses fatos, no mesmo
dia, no boletim de ocorrência de fl. 08, que, perante o
Banco réu, infelizmente não surtiu efeito reparatório
algum. O Banco réu, por sua parte, não negou as
movimentações questionadas pelo autor, ou, ainda, que
tenham partido da utilização pelo próprio autor de seu
cartão eletrônico acessado após a inserção da senha, ônus
que lhe competia (art. 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor; e art. 333, inciso II, do Código de
Processo Civil). Igualmente poderia tentar demonstrar,
mas se quedou inerte, o modo pelo qual ocorreram os
pagamentos desautorizados, ou, ainda, trazer evidências
que
permitissem
a
verificação
de
indícios
de
relacionamento entre o autor com os beneficiados pelos
pagamentos, nada fazendo.”
10. No presente caso, ainda que não tenha
havido anotações restritivas, o dano moral se mostra
manifesto, decorrente do defeito na prestação de serviço
pela falta de segurança legitimamente esperada pelo
consumidor. Trata-se de dano “in re ipsa”, sendo
despiciendo perquirir a respeito da prova de prejuízo
moral, que decorre do próprio fato danoso.
11. Feitas estas anotações, cabe deixar
remarcado que o dano moral efetivamente teve lugar e,
caracterizado
padecimento
apto
a
causar
suficiente
desconforto, a reparação é justificável. No tocante à
fixação do dano moral, cumpre recordar que, com a
procedência da ação, desse modo admitidas ao ressarcimento as alegadas situações de vexames,
constrangimentos, abalo de crédito com a possibilidade de
ver
negado
o
financiamento
imobiliário,
além
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020928-96.2019.8.26.0451 -Voto no
6
aborrecimentos
descritas
na
inicial, a
fixação do
“quantum debeatur” deve ser procedida de maneira a
“proporcionar à vítima satisfação na justa medida do
abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo,
em contrapartida, no causador do mal, impacto bastante
para dissuadi-lo de igual atentado” (Ap. no 189.395-1,
TJSP 6a Câm., REL. DES. ERNANI DE PAIVA).
12. A lei não prevê padrão de aferição da
indenização na hipótese ressarcitória, de qualquer modo
obrigado está o réu a reparar o ato ilícito praticado: “A
obrigação do réu, causador do dano moral, é de valor
abstrato, que depende, quase sempre, de estimativa
judicial” (REsp. 136.588-RJ, STJ
3a T., REL. MIN.
WALDEMAR ZVEITER, j. 07.04.98). É o chamado fator de
dissuasão, consistente em “... sancionar o causador do
fato, a fim de que tome a devida cautela no exercício de
sua atividade e evite reincidência” (TJSP, Apelação no
7.080.595-5, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
ITAMAR
GAINO,
j.
12.09.2007).
Este
também
é
o
entendimento do C. STJ, conforme se observa nas palavras
da Min. Nancy Andrighi: “A indenização por dano moral
deve atender a uma relação de proporcionalidade, não
podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua
função penalizante, nem ser excessiva a ponto de
desbordar da razão compensatória para a qual foi
predisposta.” (STJ, REsp.318379/MG).
13. No presente caso, o valor concedido
pela sentença (R$5.000,00) está até mesmo aquém dos
valores ordinariamente concedidos por esta C. Câmara,
pelo que fica mantida.
14. Ante o exposto, irretorquíveis os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020928-96.2019.8.26.0451 -Voto no
7
termos da r. sentença, que fica mantida por seus próprios
fundamentos, inclusive consoante o art. 252 do Regimento
Interno deste Eg. Tribunal, sendo desnecessárias maiores
considerações,
anotando-se
apenas
a
elevação
dos
honorários advocatícios para 20% sobre o total da
condenação (art. 85, § 11, CPC/15).
15.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js